Tribunal: TJPA
Processo: 0000496-41.2011.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9538 - Liquidação
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000496-41.2011.8.14.0046

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARLEIDE CORREIA ALEANDRE PESSOA, LAUDEMIRO CORREIA ALEXANDRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.° 0000496-41.2011.8.14.0046

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADOS: MARLEIDE CORREIA ALEXANDRE PESSOA e LAUDEMIRO CORREIA ALEXANDRE

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO - POSTAGEM PELO CORREIO NA DATA FINAL DO PRAZO - APLICABILIDADE DO ART. 1.003, § 4º, CPC/2015 -

RETRATAÇÃO EXERCIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO - CONHECIDO - EXEQUENTE/APELANTE QUE DEIXOU DE ATENDER COMANDO JUDICIAL - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III, DO CPC/2015 - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015 - SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

1.

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANPARÁ em face de MARLEIDE CORREIA ALEXANDRE PESSOA e LAUDEMIRO CORREIA ALEXANDRE contra Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de APELAÇÃO, negou provimento ao recurso aforado pelo banco, ora agravante.

2.

Consta das razões aduzidas pelo agravante a ocorrência de erro material pelo juízo primevo ao atestar a tempestividade dos embargos de declaração, uma vez que como este foi protocolado em 08/10/2018 por meio de protocolo postal, a data da interposição do recurso a ser considerada seria a data da postagem e não do recebimento.

3.

Da análise dos autos verifica-se que a postagem do recurso foi realizada em 08/10/2018, conforme cópia do protocolo de postagem anexado pelo recorrente no ID. 3104257, data esta que não pode ser verificada com clareza nos embargos opostos em razão do adesivo de protocolo posto no documento pela comarca de origem.

4.

Considerando que o início do prazo recursal se iniciou em 02/10/2018, visto que a decisão foi publicada em 01/10/2018 (ID. 2504888) o seu termo final foi a data de 08/10/2018. Logo, tempestivo o recurso, na medida em que postado no último dia do prazo.

5.

Dito isso, exerço o juízo de retratação e passo a análise do recurso de Apelação (ID. 2504891).

RECURSO DE APELAÇÃO

6.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito sem exame de mérito, sem prévia intimação do exequente/apelante, face à inobservância de comando judicial.

7.

Com efeito, a ausência de manifestação da parte a determinação do juízo, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, ao tratar da hipótese de abandono de causa, conforme decidiu o juízo “a quo”, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

8.

Nesta senda, imperiosa, revela-se a necessidade de se proceder à prévia intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º, do mencionado art. 485 do Novo diploma Processual Civil, o que não ocorreu no caso em exame, razão pela qual deve a sentença objurgada ser desconstituída.

9.

Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Provido
, neste sentido, verificada a tempestividade do recurso de apelação. Recurso de Apelação
Conhecido e Provido
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível de Rondon do Pará/PA, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de agosto de 2023 (Plenário Virtual)
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO
e
CONCEDER-LHES PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.° 0000496-41.2011.8.14.0046

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADOS: MARLEIDE CORREIA ALEXANDRE PESSOA e LAUDEMIRO CORREIA ALEXANDRE

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANPARÁ
em face de
MARLEIDE CORREIA ALEXANDRE PESSOA e LAUDEMIRO CORREIA ALEXANDRE
contra Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de APELAÇÃO, negou provimento ao recurso aforado pelo banco, ora agravante.

O banco recorrente mencionado, interpôs Recurso de Apelação (ID. 2504891), objetivando a cassação de decisão proferida nos autos de origem, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão da necessidade de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no processo, conforme o parágrafo primeiro do citado artigo.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que suscitou a prevenção desta Magistrada em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n.° 0802870-28.2017.814.0000 (ID 2889064).

Conclusos, vieram-me os autos.

Em Decisão Monocrática (ID. 2891194), por entender que o recurso padecia de vício de inadmissibilidade, qual seja, a tempestividade, razão por que não conheci o recurso.

Dessa decisão, interpôs o apelante BANPARÁ, Recurso de Agravo Interno (ID. 3104250).

Alega, a intempestividade do rec
urso tendo em vista a suspensão dos prazos judiciais em razao da pandemia COVID-19.

Assevera ainda, quanto a ocorrência de erro material pelo juízo primevo ao atestar a tempestividade dos embargos de declaração, uma vez que como este foi protocolado em 08/10/2018 por meio de protocolo postal, a data da interposição do recurso a ser considerada seria a data da postagem e não do recebimento.

Pleiteia assim, pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno para a reconsiderar a decisão monocrática.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
, conforme certidão anexada aos autos no ID. 3550857.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal tempestividade dos recursos interpostos pela parte recorrente.

Consta das razões aduzidas pelo agravante a ocorrência de erro material pelo juízo primevo ao atestar a tempestividade dos embargos de declaração, uma vez que como este foi protocolado em 08/10/2018 por meio de protocolo postal, a data da interposição do recurso a ser considerada seria a data da postagem e não do recebimento.

Analisando as considerações feitas pela parte agravante, conclui-se que merece prosperar a sua alegação.

Aplica-se ao caso o parágrafo quarto, do artigo 1.003, do novo Código de Processo Civil, que tem a seguinte redação:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...) § 4º
Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.
(Grifei)

Da análise dos autos verifica-se que a postagem do recurso foi realizada em 08/10/2018, conforme cópia do protocolo de postagem anexado pelo recorrente no ID. 3104257, data esta que não pode ser verificada com clareza nos embargos opostos em razão do adesivo de protocolo posto no documento pela comarca de origem.

Considerando que o início do prazo recursal se iniciou em 02/10/2018, visto que a decisão foi publicada em 01/10/2018 (ID. 2504888) o seu termo final foi a data de

08/10/2018.

Logo, tempestivo o recurso, na medida em que postado no último dia do prazo.

Dito isso, exerço o juízo de retratação e passo a análise do recurso de Apelação (ID. 2504891).

Cinge-se controvérsia recursal da Apelação a necessidade de intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, para que ocorra a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante ser equivocado o fundamento para extinção do feito, que ao tratar da hipótese de abandono de causa, sendo imprescindível para tal a intimação pessoal da parte para adotar as medidas processuais que entender; bem como que o § 1º, inciso III do art. 485 do CPC/2015, condiciona a aplicação de sanção do feito à intimação pessoal da parte, o que não teria ocorrido no caso sub examine.

Compulsando os autos, infere-se que a parte requerente fora intimada a se manifestar sobre o Bacenjud em 19/03/2018 (ID. 2504887 - Pág. 2), quedando-se inerte, oportunidade em que o juízo “ad quo” extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC/2015.

Com efeito, verificado que a parte não promoveu atos e as diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento da determinação judicial.

Nesse contexto, a extinção do feito fundamentou-se no art. 485, inciso III do CPC/2015, de forma que, o § 1º do aludido dispositivo prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte, o que não restou demonstrado no presente caso.

A intimação pessoal do apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no art. 485, inciso III do CPC vigente, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se o ensinamento do processualista Daniel Neves:

O art. 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem a resolução do mérito conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...] O autor será intimado nos termos do art. 485, § 1.º, do Novo CPC, sendo aplicáveis a essa forma de extinção as considerações já feitas quanto à sentença prevista no art. 485, II, do Novo CPC, e no caso de efetiva extinção do processo será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2.º, do Novo CPC). Mesmo quando a parte advoga em causa própria a intimação deverá ser pessoal, não bastando a mera publicação no Diário Oficial.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único. 8ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016).

Por sua vez, a jurisprudência consolidada pelos Tribunais pátrios, entende pela necessidade de esgotamento das vias possíveis de comunicação processual, direcionadas com escopo de cientificar a parte da necessidade de comparecimento ao Juízo e da prática dos atos idôneos ao regular prosseguimento do feito:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
Sentença de extinção por abandono da causa por mais de 30 dias com base no artigo 485, III, do NCPC
, por falta de recolhimento de custas para a citação da ré. Recurso do autor requerendo a anulação da sentença.
Imperiosa necessidade de se proceder à prévia intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC.
Precedentes jurisprudenciais. Súmula 290 do TJRJ. Anulação do julgado que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 05058100320148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 46 VARA CIVEL, Relator: NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2016, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 25/07/2016). (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DE CAUSA.ART. 485, III DO NCPC INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. IMPRESCINDÍVEL.
RECURSO PROVIDO. 1. A ausência de recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça configura abandono de causa e acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III do NCPC. 2. Quando o motivo da extinção do processo for abandono de causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte, na forma do § 1º do art. 485 do NCPC. 3. Apelação conhecida e provida.

(TJ-AM 06385544220158040001 AM 0638554-42.2015.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 17/09/2017, Primeira Câmara Cível). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DO BANCO EXEQUENTE. MÉRITO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E, POSTERIORMENTE, DA PARTE PARA QUE SEJA POSSÍVEL A EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 485, III, DO CPC/15. NO CASO, AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO APELANTE COM A OBSERVAÇÃO DE QUE O NÃO ATENDIMENTO LEVARIA À EXTINÇÃO DO FEITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA E CONTINUIDADE DO FEITO. "Para a extinção do processo pelo abandono da causa ( CPC, art. 485 inciso II e III) faz-se necessária a intimação do procurador da parte e, na inércia deste, a intimação pessoal da parte, constando sempre a advertência"sob pena de extinção", o que não ocorreu no presente caso."(TJ-SC - AC: 07002060720138240023 Capital 0700206-07.2013.8.24.0023, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 21/02/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Em caso similar, este Egrégio Tribunal já se posicionou no mesmo sentido conforme julgado, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. ação de COBRANÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO § 1º DO ART. 485, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. 1.
O artigo 485, incisos II e III c/c § 1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, quando o feito ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que tal providência seja adotada.
2. Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada.(TJ-PA - APL: 00160560420068140301 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2019) (Grifei).

Destarte, em que pese o art. 485, inciso III e § 1º do Código de Processo Civil permita ao julgador extinguir o processo sem resolução mérito por abandono da causa, esta vincula-se a intimação pessoal da parte para cumprimento da diligência determinada, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada merece ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, neste sentido, verificada a tempestividade do recurso de apelação,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDO LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível de Rondon do Pará/PA, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, 08 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Dese
mbargador

Belém, 17/08/2023